Tribunal: TJDFT
Processo: 0009473-69.2013.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA. ARROMBAMENTO E ESCALADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA DE 1/8. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA REPRIMENDA FIXADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do CP), afastando, no entanto, as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada. O Ministério Público pugnou pela inclusão dessas qualificadoras, enquanto a defesa requereu em preliminar o reconhecimento da coisa julgada quanto as qualificadoras acima citadas, bem como a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação de fração de aumento menor na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a tese de coisa julgada deve ser acolhida; (ii) deliberar a respeito da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação; (iii) definir se as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada devem ser reconhecidas sem a realização de exame pericial e com base em prova testemunhal indireta; (iv) verificar se a fração de aumento da pena-base de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo na dosimetria pode ser revista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os efeitos da coisa julgada não podem ser estendidos ao corréu, visto que a sentença não foi contestada por meio de recurso, o que significa que não há expansão automática dos seus efeitos para outros envolvidos no processo.
4. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, harmônicos entre si e corroborados pela confissão extrajudicial e apreensão dos objetos, são considerados prova idônea e suficiente para manter a condenação pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas.
5. A ausência de exame pericial e de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório inviabiliza o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, conforme consolidada jurisprudência.
6. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal é válida e aceita pela jurisprudência do STJ e do TJDFT, quando devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante, atendendo aos princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade da pena.
7. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram corretamente fixados, considerando tratar-se de réu primário e ausente violência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de exame pericial impede o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo quando não suprida por prova robusta e produzida sob contraditório.
2. Os depoimentos policiais colhidos em juízo, harmônicos e corroborados por demais elementos probatórios, são suficientes para embasar condenação penal.
3. A tese absolutória por insuficiência de provas deve ser afastada quando os autos trazem prova oral e material coesa e convergente.
4. A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo de apenamento para fixação da pena-base é válida quando devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “c”, 44 e 155, §4o, IV; CPP, arts. 158 e 167; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 953.548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 887.269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 19.02.2025; TJDFT, Acórdão 1978396, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1965856, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 06.02.2025.